Tribunal: TJDFT
Processo: 0753566-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, as parcelas percebidas a título de auxílio-alimentação e de abono permanência, consoante acima mencionado, escorreita a r. sentença que reconheceu seu direito à incorporação das referidas quantias, na base de cálculo, por se tratarem de vantagens pecuniárias permanentes.
4. Por fim, Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.